Tribunal: TJDFT
Processo: 0000583-34.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Roubo circunstanciado. Pena. Culpabilidade. Causa de aumento. Emprego de arma branca. Inconstitucionalidade do art. 4o da L. 13.654/18.
1 – O pleno conhecimento sobre a ilicitude do fato é inerente ao elemento subjetivo do tipo, pelo que não justifica valorar desfavoravelmente a culpabilidade.
2 - O Conselho Especial do Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade do art. 4o da L. 13.654/18. Incide, assim, no roubo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca ou imprópria.
3 – Apelação provida em parte.